Tribunal: TJMT
Processo: 1014890-36.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014890-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JEFFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 004.509.961-82 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MATHEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 068.394.501-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO HENRIQUE ESCAME DE OLIVEIRA - CPF: 061.579.681-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEFONSO NILO DA SILVA NETO - CPF: 459.782.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 175.970.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OTAVIO CAMPOS - CPF: 023.329.392-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.632.351-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE AGUIAR COUTO - CPF: 075.823.881-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LUIZ DA COSTA MARQUES - CPF: 275.153.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DA SILVA - CPF: 083.768.031-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES EM SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DE CORRÉUS. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES.
PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. MERA PATERNIDADE INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS DE FILHO MENOR.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
Criminal impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada no contexto de investigação destinada a apurar suposto esquema de fraudes em sistema informatizado de gestão da dívida ativa municipal, mediante cancelamentos irregulares de certidões e débitos tributários.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, após a revogação das custódias cautelares de corréus, configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada; (
ii
) estabelecer se permanecem presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal; e (
iii
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar os riscos apontados à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos testemunhais, reconhecimento fotográfico, registros de transferências bancárias, interceptações telefônicas e demais documentos que indicam a suposta atuação do paciente na captação de contribuintes e intermediação de pagamentos ilícitos para cancelamento irregular de débitos tributários.

A gravidade concreta das condutas imputadas, consistente em suposto esquema estruturado de fraudes sistemáticas em sistema público de gestão da dívida ativa municipal, com prejuízo expressivo ao erário, violação da confiança administrativa e possível divisão de tarefas, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O risco à instrução criminal decorre de elementos que indicam possível capacidade de interferência na colheita probatória, especialmente diante da relação do paciente com servidores públicos, despachantes e outros investigados, bem
como da notícia de orientação para descarte de aparelhos celulares, circunstância indicativa de tentativa de destruição de provas.

A revogação das prisões preventivas de corréus não impõe, por si só, a extensão automática do benefício ao paciente, quando demonstrada situação processual distinta, pois aqueles foram presos, permaneceram custodiados, confessaram os fatos, colaboraram com as investigações e tiveram a soltura requerida pelo Ministério Público, ao passo que o paciente permanece em local incerto e não sabido desde a decretação da custódia.

A condição de foragido, embora não baste isoladamente para justificar a prisão preventiva, reforça, no caso concreto, o risco à aplicação da lei penal, porque se soma aos demais fundamentos cautelares individualizados e contemporâneos indicados na decisão impugnada.

A contemporaneidade da medida cautelar está preservada quando o Juízo de origem realiza reanálise periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e conclui pela permanência dos pressupostos autorizadores da segregação, diante da ausência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático-jurídico.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, especialmente em razão do papel atribuído ao paciente na dinâmica delitiva, da gravidade concreta das condutas investigadas, da necessidade de resguardar a persecução penal e da permanência dos fundamentos cautelares.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, pressupõe prova idônea de que o agente seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, sendo insuficiente a simples invocação da paternidade
.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A revogação da prisão preventiva de corréus não impõe a extensão automática do benefício quando demonstrada situação processual distinta e fundamentos cautelares individualizados em relação ao paciente. 2. A prisão preventiva é idônea quando amparada em elementos concretos de materialidade, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não neutralizam os riscos cautelares concretamente demonstrados.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6º, 310, §§ 5º e 6º, 312, §§ 3º e 4º, 313, I, 315, 316, parágrafo único, 318, VI, e 319, do Código de Processo Penal;
arts
. 288, 313-A, 317, § 1º, e 333, do Código Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON ANTONIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT), nos autos do Inquérito Policial n. 1017446-16.2025.8.11.0042, no qual se apura a suposta prática dos crimes de corrupção passiva qualificada, corrupção ativa, inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa, previstos, respectivamente, nos
arts
. 317, § 1º, 333, 313-A e 288, todos do Código Penal.

Em suas razões (Id. 358556377), o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva, mesmo após a revogação das prisões cautelares dos investigados Matheus Henrique do Nascimento Pereira e Adriano Henrique Escame de Oliveira, os quais, segundo a defesa, estavam inseridos no mesmo núcleo reputado mais sensível da investigação.

Aduz que a superveniência de decisão que substituiu a custódia preventiva dos corréus por medidas cautelares diversas da prisão teria alterado o cenário cautelar do feito, exigindo fundamentação concreta, atual, individualizada e “superqualificada” para a manutenção da segregação do paciente, o que não teria ocorrido.

Argumenta que a prisão preventiva não pode subsistir por inércia ou mera repetição dos fundamentos originários, especialmente porque o próprio Juízo de origem teria reconhecido a suficiência das medidas previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal em relação a investigados vinculados ao mesmo contexto fático.

Sustenta, ainda, ausência de fundamentação cautelar idônea, inexistência dos requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal, violação aos
arts
. 282, § 6º, 315 e 316 do mesmo diploma legal, bem como a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Afirma, ademais, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Subsidiariamente, postula a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, ao argumento de ser o paciente pai de criança menor.

Inicial acompanhada de documentos acostados nos Ids. 358556394 a 358556381.

A liminar foi indeferida (Id. 359370856).

Informações prestadas no Id.
360665398
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Élio Américo
, opinou pela denegação da ordem (Id.
363461882
).

É o relatório.

V
OTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Consoante relatado, a impetração busca, em síntese, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente
Jefferson Antônio
d
a Silva
, mantida pelo Juízo de origem mesmo após a revogação das custódias cautelares dos corréus Matheus Henrique do Nascimento Pereira e Adriano Henrique Escame de Oliveira
.

Da análise dos autos, não se constata ilegalidade manifesta ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 19 de dezembro de 2025, nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 1023484-44.2025.8.11.0042, por decisão
prolatada
pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, no contexto da denominada “Operação Déjà Vu”, instaurada para apurar suposto esquema criminoso envolvendo fraudes sistemáticas no sistema
GATweb
, plataforma utilizada para gestão da dívida ativa tributária municipal.

Na decisão originária, consignou-se que a investigação teve início a partir de notícia de fato encaminhada pela Procuradoria Fiscal do Município de Cuiabá, que apontou indícios de fraudes sistemáticas no sistema
GATweb
, com cancelamentos irregulares de Certidões de Dívida Ativa mediante uso indevido de credenciais de acesso de servidores públicos, resultando em aproximadamente
133.430 registros de cancelamentos suspeitos e prejuízo estimado em R$ 2.707.158,29 aos cofres públicos municipais.

Quanto ao paciente
Jefferson Antônio da Silva
, a decisão que decretou a prisão preventiva registrou que ele, ex-servidor da Procuradoria Fiscal, atuaria como “principal articulador de um esquema criminoso estruturado”, captando contribuintes e oferecendo, mediante pagamento de valores em espécie ou transferências bancárias, a quitação irregular de débitos tributários por meio de cancelamentos fraudulentos no sistema
GATweb
.

Constou, ainda, que Jefferson teria recebido quantias de R$ 7.000,00 de
Joseires
Rosa, por intermédio de Elias José da Silva, R$ 5.500,00 de Maria de Fátima Oliveira, em duas entregas em espécie, e R$ 30.000,00 de Márcia Auxiliadora de Campos, sendo R$ 17.000,00 em espécie e R$ 13.000,00 via PIX.

O decreto prisional destacou, ademais, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria em relação ao paciente se mostravam robustos e inequívocos, indicando que Jefferson teria atuado na captação de contribuintes, intermediação de pagamentos ilícitos, cooptação de servidores públicos e coordenação da execução de cancelamentos fraudulentos no sistema
GATweb
.

A decisão também apontou que as oitivas de Maria de Fátima Oliveira,
Joseires
Rosa, Elias José da Silva, Lais Tigre Pereira e Márcia Auxiliadora de Campos convergiam no sentido de que Jefferson solicitava valores em espécie ou mediante transferências bancárias para viabilizar irregularmente a baixa de protestos e quitação de débitos tributários.

Além disso, foi registrado que Jefferson teria sido reconhecido fotograficamente por Maria de Fátima e que a dinâmica dos fatos teria sido confirmada por múltiplas testemunhas independentes, conferindo credibilidade ao quadro probatório então apresentado.

Após esse exame, verifica-se que o
fumus
comissi
delicti
encontra respaldo nos elementos informativos coligidos no caderno investigativo, especialmente nas oitivas de testemunhas, no reconhecimento fotográfico, nos registros de transferências bancárias via PIX, nas interceptações telefônicas e nos demais documentos que indicam a suposta atuação de Jefferson Antônio da Silva na captação de contribuintes e na intermediação de pagamentos ilícitos para cancelamento irregular de débitos tributários no sistema
GATweb
.

Tais elementos, ao menos neste juízo de cognição sumária próprio do
habeas corpus
, evidenciam a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312
,
do Código de Processo Penal.

No tocante ao
periculum
libertatis
, a decisão originária fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta das condutas imputadas, na existência de suposta estrutura organizada, divisão de tarefas e prática reiterada de crimes contra a Administração Pública Municipal, com violação de sistemas informatizados, quebra da confiança depositada no servidor público e lesão direta ao erário.

O Juízo de origem também assentou a existência de risco à ordem pública, ao considerar que o paciente possuiria amplo conhecimento das vulnerabilidades do sistema
GATweb
, manteria contatos com servidores públicos e despachantes e, segundo a decisão, teria demonstrado perigo concreto de reiteração delitiva.

Quanto à instrução criminal, o decreto prisional consignou que Jefferson manteria relacionamento com diversos servidores da Procuradoria Fiscal e com outros investigados, especialmente Adriano e Matheus, bem como teria capacidade de interferir na livre manifestação de testemunhas. Nesse ponto, foi destacada a mensagem atribuída a Matheus, orientando que Jefferson e Adriano “jogassem os celulares fora”, fato que, segundo o Juízo, evidenciaria tentativa de destruição de provas e disposição do grupo em obstruir a colheita probatória.

Ainda no decreto preventivo o Juízo de origem afastou a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão em relação a Jefferson, Adriano e Matheus, consignando que tais providências seriam inadequadas e insuficientes para fazer cessar o perigo concreto que justificava a segregação, diante da tentativa de destruição de provas, cooptação de servidores públicos, oferecimento de vantagens indevidas e manutenção de contatos mesmo após exonerações.

Posteriormente, como visto, o Juízo de origem revogou as prisões preventivas dos corréus Matheus Henrique do Nascimento Pereira e Adriano Henrique Escame de Oliveira, mas fez constar expressamente que o mandado de prisão de Jefferson Antônio da Silva deveria permanecer.

A manutenção da prisão do paciente, portanto, não decorreu de omissão ou de tratamento genérico, mas de distinção expressamente feita pelo Juízo de origem, tendo em vista a situação processual específica de Jefferson.

Nesse ponto mostra-se relevante destacar que, nas informações prestadas, o Juízo de origem esclareceu que Matheus e Adriano foram efetivamente presos, permaneceram custodiados por cerca de dois meses, confessaram os fatos, colaboraram ativamente com as investigações e tiveram a soltura requerida pelo Ministério Público, ao passo que Jefferson Antônio da Silva permanece foragido desde a decretação da prisão preventiva, em 19 de dezembro de 2025, encontrando-se em local incerto e não sabido, sem jamais ter se apresentado à Justiça ou à autoridade policial e sem colaborar com as investigações.

Essa circunstância revela distinção concreta entre a situação do paciente e a dos corréus beneficiados com a revogação da custódia, afastando a alegação de ausência de fundamentação individualizada ou de tratamento desigual injustificado.

É certo que a simples não localização do investigado, ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Todavia, essa não é a hipótese
dos autos, pois a custódia cautelar está amparada em elementos concretos e individualizados, notadamente a gravidade concreta das condutas imputadas, a robustez dos indícios de autoria, o apontado papel de Jefferson Antônio da Silva como principal articulador do esquema criminoso, o risco à ordem pública e à instrução criminal, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, não se verifica que a prisão preventiva esteja fundada em meras conjecturas, gravidade abstrata dos delitos ou presunções genéricas. Ao contrário, a decisão impugnada apresentou elementos concretos extraídos dos autos, com indicação da materialidade, dos indícios de autoria e dos fundamentos cautelares previstos no art. 312
,
do Código de Processo Penal.

Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, mostrando-se necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das condutas investigadas, da robustez dos indícios de autoria e do risco concreto de comprometimento da persecução penal.

Vale lembrar que com o advento Lei n
.
15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§

5º e 6º no art. 310 e §§

3º e 4º no art. 312, todos do Código de Processo Penal:

§ 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I –
haver
provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II –
ter
a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente;

IV –
ter
o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V –
ter
havido fuga ou haver perigo de fuga; ou

VI –
haver
perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

§ 6º A decisão de que trata o
caput
deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312.

(...).

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o

modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II –
a
participação em organização criminosa;

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito,
devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal
, conforme o caso.

Ademais, d
estaco que o
s delito s praticado s possu em pena máxima
superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Cumpre destacar, por fim, que, em 25 de abril de 2026, o Juízo de origem procedeu
a
reanálise de ofício da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, ocasião em que concluiu pela permanência dos pressupostos autorizadores da medida extrema, diante da ausência de fatos novos capazes de alterar o cenário fático-jurídico anteriormente delineado, reafirmando a atualidade dos fundamentos da custódia e a distinção da situação processual de Jefferson Antônio da Silva em relação aos corréus Matheus Henrique do Nascimento Pereira e Adriano Henrique Escame de Oliveira, beneficiados com a revogação da prisão preventiva após efetiva custódia, colaboração com as investigações e requerimento ministerial de soltura.

Nessa perspectiva, a contemporaneidade da medida cautelar encontra-se preservada, pois decorre da persistência atual dos fundamentos da prisão preventiva e da ausência de alteração substancial do quadro fático que justificou a segregação, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, dos indícios de autoria e dos riscos apontados à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Também não se mostra viável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal.

No caso concreto, as medidas alternativas foram expressamente afastadas pelo Juízo de origem, que as reputou inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, sobretudo diante do papel atribuído ao paciente na dinâmica delitiva, da gravidade concreta das condutas apuradas e da necessidade de preservar a efetividade da persecução penal.

O pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, igualmente não merece acolhimento.

Inicialmente, a prisão domiciliar, nos termos do art. 317 do CPP, constitui forma de execução da custódia cautelar e pressupõe que o investigado esteja submetido à jurisdição estatal, em condição compatível com o cumprimento da medida em ambiente residencial. No caso, o paciente encontra-se foragido, não estando sequer à disposição da Justiça, o que, por si só, inviabiliza a pretendida substituição.

Ademais, o art. 318, VI, do CPP exige demonstração concreta de que o homem seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A mera paternidade, desacompanhada de elementos idôneos que evidenciem a indispensabilidade do genitor no cuidado direto, cotidiano e exclusivo da criança, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Na espécie, a defesa não comprovou, de modo suficiente, o preenchimento desse requisito legal específico, limitando-se a invocar a condição de pai, sem demonstrar, concretamente, a ausência de outra pessoa apta à assistência do menor ou a imprescindibilidade exclusiva do paciente.

Assim, estando a decisão impugnada devidamente fundamentada em elementos concretos, contemporâneos e individualizados, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Jefferson Antônio
d
a Silva
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026